Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-02.2023.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012088-02.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atividade concomitante]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGEU LOURENCO - CPF: 641.339.079-49 (RECORRENTE), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DA CONSUMIDORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E COM SENHA PESSOAL. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1-

As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1
).
2-

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479/STJ
).
3-
Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (
art. 14, § 3º, II, do CDC
).
4-
Ausente a demonstração por parte da Recorrente, a informação tempestiva da transação bancária, de modo que, impossibilitada a Instituição Financeira Recorrida de promover os atos de segurança possíveis (
Res. BCB nº 1/20
).
5-
Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Recorrida, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 205126721, na reclamação nº 1012088-02.2023.8.11.0055, do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que:
- julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com condenação da parte Recorrente ao pagamento de dano material no valor de
R$
18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais); e, - improcedente o dano moral
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- culpa exclusiva da vítima
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, defendendo ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do dever de diligência do consumidor.

Analisando as informações contidas na inicial, o Recorrente afirma que em 15/6/2023
“ ... seguiu os passos indicados pelo suposto funcionário do banco, que solicitou que fizesse 02 (duas transferências) sendo a primeira para Gabriel Henrique da Silva, chave pix (47) 99771.9821 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pedindo ainda que escrevesse na descrição “Bloqueio pix”, e a segunda para Davi Boccoli Costa, chave pix 234.205.678-80 no valor de R$ 3.700 (três mil e setecentos reais).”

No boletim de ocorrência (
id. 205126697
), o Recorrente reafirma que o fato ocorreu às 09:00 do dia 15/6/2023, dia útil, deveria, portanto, ter se deslocado à sua agência para solucionar o incidente pessoalmente, porém, tentou resolver na forma virtual, fazendo uso de seu aparelho celular com uso de senha eletrônica pessoal.

É possível vislumbrar também, que do extrato bancário do Recorrente juntado aos autos (
id. 205126716
), demonstram que o consumidor possui experiência em pagamentos e transferências eletrônicas.

Portanto, é dever do consumidor, realizar uma análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

A ferramenta “
Pix” no sistema bancário brasileiro, significa pagamento instantâneo, ou seja, meio de transferência de valores criado pelo Banco Central (
BC
), em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia.

Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (
setenta e duas
) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor.

Ainda, a medida (
bloqueio
), pressupõem:
"prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação".

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
), o que se verificou no presente caso.

No caso, verifico que, o Recorrido deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização do “golpe do pix”, resultando em prejuízo financeiro para si próprio.

Assim, aliado à ausência/demora na comunicação promovida pela parte Recorrida à Instituição Financeira Recorrente, da possível fraude, não sendo esta decorrente da prestação do serviço e/ou de seus mecanismos internos, inviável a retenção de valores em contas de terceiros, bem como, a sua respectiva devolução de forma administrativa.

Possível verificar, portanto, que a Instituição Reclamada em nada contribuiu para o referido negócio, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo suportado pela Autora.

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA QUE REALIZOU PAGAMENTO ATRAVÉS DE PIX PARA COMPRA DE UM VEÍCULO.
FRAUDE VERIFICADA. CULPA DE TERCEIRO E DA PRÓPRIA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO F
INANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS – 1ª TR – RI nº 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022). Grifei.

“
Ementa
:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSOU POR FILHO DA AUTORA.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA DEMANDANTE DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3º, II, DO CDC
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 3ª T – RI nº 71009810904 – rel. Juiz Giuliano Viero Giuliato – j. 26/08/2021). Grifei.

Desse modo,
a conclusão só poderia ser diversa, caso a parte Recorrida tivesse informado a instituição financeira da ocorrência de fraude em prazo exíguo, para que esta tivesse oportunidade de promover atos internos a obstar a conclusão da operação. Contudo, só ocorrida a comunicação no dia seguinte e sem comprovação, restou impossibilitada a intervenção aqui registrada.

- do dano moral não configurado.

Restando evidente a
culpa exclusiva da vítima, inexiste nexo de causalidade, com afastamento do dever de indenizar, pelo Recorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de:
a.1)
reformar a sentença de recorrida JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024